Tribunal: TJMT
Processo: 1035932-15.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035932-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (AGRAVADO), ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA - CPF: 603.495.659-53 (AGRAVADO), VITOR AUGUSTO CELLA - CPF: 028.383.871-03 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MARIA HELENA SILVA ROSA - CPF: 039.772.861-10 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. DESPESA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. INVIABILIDADE DE HABILITAÇÃO.RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da impugnação ao crédito, julgou parcialmente procedente o pedido, decotando o valor de R$ 1.587,16 do crédito do recorrente, por se referir a despesa posterior ao pedido de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 1.587,16 poderia ser incluído no crédito habilitado, considerando que a despesa ocorreu após o ajuizamento do pedido de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que o pedido de recuperação judicial foi ajuizado em 24/05/2022, e a despesa discutida foi realizada em 11/07/2022, sendo, portanto, posterior e, por isso, insuscetível de habilitação no quadro geral de credores.

4. Ausência de demonstração, pela parte recorrente, de que o valor discutido tenha origem anterior ao pedido de recuperação, sendo correta a decisão que excluiu tal montante do crédito habilitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Na recuperação judicial, é inviável a habilitação de crédito referente a obrigação constituída após o ajuizamento do pedido de recuperação judicial, nos termos da Lei nº 11.101/2005."

R E L A T Ó R I O

Banco Bradesco S.A.
agrava contra decisão que, nos autos da impugnação ao crédito de nº 1009776-61.2024.8.11.0041, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a impugnação ao crédito apresentada pelo recorrente.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “apresentou impugnação de crédito solicitando a retificação da relação de credores para que em nome do Banco Bradesco S.A. passe a constar a monta de R$66.746,95 (sessenta e seis mil, setecentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos), na classe III – quirografário no Quadro Geral de Credores.”

Assevera “o magistrado julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da impugnação,
decotando o valor de R$1.587,16
, reconhecendo o crédito de apenas R$65.159,79 (e NÃO R$66.746,95 conforme pedido inicial).”

Menciona que “
no saldo consolidado do cartão de crédito Mastercard Platinum Prime nº 5368 xxxx xxxx 2136 SOMENTE FORAM CONSIDERADAS AS COMPRAS ANTERIORES AO PEDIDO DE RJ”

Ao final requer a reforma da decisão para “reformar a decisão de modo a reconhecer que o saldo do cartão de crédito Mastercard Platinum Prime nº 5368 xxxx xxxx 2136 é de R$17.911,73 e, portanto, o valor correto a ser habilitado na Recuperação Judicial, no quadro geral de credores, é de R$ 66.746,95.”

Sem Contrarrazões.

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. Flávio Cezar Fachone, Procurador de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

No caso concreto o magistrado de origem decotou o valor de
R$ 1.587,16 posto que consta da planilha apresentada que ele é posterior ao pedido de recuperação judicial.

Nesse diapasão, a parte recorrente não conseguiu provar que esse valor corresponde a despesas realizadas antes do pedido de recuperação judicial, limitando-se a argumentar que houve equívoco na intepretação das planilhas.

Ocorre que o pedido de recuperação judicial foi realizado no dia 24-05-2022, e consta da própria planilha colacionada pelo recorrente em suas razões recursais que a despesa de R$ 1.587,16 foi realizada no dia 11-07-2022, portanto, incontroverso que é posterior ao pedido de recuperação judicial.

Nesse contexto, escorreita a decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025